Tribunal: TJDFT
Processo: 0721896-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. OCORRÊNCIA.
1. O art. 921, I do Código de Processo Civil, cumulado com o art. 313, V, “a”, do mesmo dispositivo legal prevê que a execução será suspensa quando seu processamento depender do julgamento de outra causa.
2. Nesse contexto, tendo em vista a possibilidade de alteração do período que engloba as parcelas devidas pela parte executada, bem como dos índices de correção monetárias aplicados ao crédito exequendo, ambos fatores discutidos nos recursos ainda pendentes de trânsito em julgado, observa-se a necessidade da conclusão dos citados agravos de instrumento.
3. A previsão constitucional do supracitado art. 100, § 3o, é clara, no sentido de que as requisições de pequeno valor (RPVs), assim como os precatórios, são pagas "em virtude de sentença judicial transitada em julgado"
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.